Tribunal: TJSP
Processo: 1003728-48.2016.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000760917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003728-48.2016.8.26.0462/50000, da Comarca de Poá, em que é embargante
JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO, é embargado MARIO FERNANDO LINO DE
ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1003728-48.2016.8.26.0462/50000 -Voto no 29559
2
Voto n. 29559
Embargos declaratórios n. 1003728-48.2016.8.26.0462/50000
Comarca:
Poá 1a VC
Ação:
Manutenção de posse
Embargante(s): José Roberto de Carvalho
Embargado(s):
Mário Fernando Lino de Almeida
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão
que mantivera a r. sentença de improcedência.
Erro material na majoração dos honorários
sucumbenciais. Aperfeiçoamento necessário
do
Acórdão
embargado.
Majoração
nos
moldes do art. 85, § 11, do CPC. Embargos
acolhidos, com eficácia infringente.

Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o V. Acórdão a fls. 496/499, sustentando o
embargante, em síntese, que houve erro material na majoração
dos honorários sucumbenciais.
É o relatório.
O V. Acórdão embargado está assim
ementado:
“MANUTENÇÃO DE POSSE. Autor-
apelante que não comprovou a posse anterior sobre o
bem imóvel litigioso (arts. 561, inciso I, e 373, inciso I,
do
CPC).
Improcedência
mantida.
Recurso
desprovido.”
Assiste razão ao embargante.
De fato, a decisão colegiada, ao negar
provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado,
determinara a majoração dos honorários sucumbenciais devidos
por este último ao patrono do embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1003728-48.2016.8.26.0462/50000 -Voto no 29559
3
Todavia,
o
V.
Acórdão
embargado
considerara valor equivocado na fixação da verba honorária, o
que implicara na errônea redução da condenação.
Caracterizado, pois, o indigitado erro
material,
o
qual
deve
ser
sanado,
aperfeiçoando-se,
reflexivamente, a prestação jurisdicional.
Por conseguinte, acolho os embargos com
eficácia infringente e, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau
para 15% do valor atualizado da causa.
RÔMOLO RUSSO
Relator